Tribunal: STF
Processo: RE 466091
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO
   FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA.
1.      A controvérsia relativa à isenção fiscal foi
   dirimida pelo Tribunal de origem à luz de preceitos inseridos no
   CTN.
2.      Ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a
   interposição de recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.